Tribunal: TJDFT
Processo: 0737650-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0737650-73.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUCE BRUNO PEREIRA DE LEMOS E SILVA PACIENTE: THIAGO RIBEIRO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DE BRASÍLIA O paciente – denunciado pelo crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino (art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da L. 11.343/06) – teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 25.1.20 (ID 19245515). Sustenta o impetrante que há excesso de prazo, pois, preso o paciente desde 23.1.20, não foi realizada audiência de instrução e julgamento, em razão das dificuldades enfrentadas pela pandemia da Covid-19. Acrescenta que, passados 180 dias da prisão em flagrante do paciente, a MMa. Juíza manteve a prisão preventiva, não obstante o excesso de prazo. E a manutenção da prisão preventiva, em meio à pandemia da Covid-19, põe em risco a saúde do paciente, portador de diabetes. Pede seja revogada a custódia cautelar. Subsidiariamente, seja substituída por prisão domiciliar. Não há excesso de prazo. A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe: “Art. 1o. Recomendar a observância dos seguintes prazos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal em relação à duração razoável dos processos nas Varas Criminais e de Execução Penal: Parágrafo Único. Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Art. 2o. As serventias judiciais, observada a competência, capacidade operacional e a legislação processual penal vigente, poderão adotar procedimentos como forma de imprimir aos processos judiciais mais celeridade e eficiência” (grifou-se). Os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o Tribunal: “(...) O prazo de conclusão da instrução processual é tido como parâmetro geral, de modo que só restará configurado o constrangimento ilegal quando o excesso de prazo decorrer de descaso ou mora injustificada do Judiciário ou do Ministério Público. Na hipótese, incabível a tese de excesso de prazo da prisão cautelar, pois, associado ao critério temporal, deve-se considerar a complexidade e as especificidades dos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri. Impulsionado adequadamente o processo, a demora justifica-se em razão da oitiva de muitas testemunhas, arroladas pela defesa e acusação, que, embora devidamente intimadas, deixam de comparecer aos atos designados, o que ensejou o adiamento da conclusão da instrução criminal. 4.Afastada a alegação de excesso de prazo, demonstrada a necessidade da manutenção da prisão, não há que se falar em possibilidade de imposição de outras medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 12.403/11. Ordem denegada.” (Acórdão n.970765, 20160020390957HBC, Relatora: Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/09/2016, Publicado no DJE: 06/10/2016. Pág.: 130/140); “(...) 1. O prazo para o término da instrução criminal não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como centro o princípio da razoável duração do processo, aquilatado consoante as circunstâncias emanadas do caso concreto, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual. 2. No caso, o prazo global de até 178 (cento e setenta e oito dias) para o término da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri não foi superado, o que torna a alegação de excesso injustificada. 3. Ordem denegada.” (Acórdão n.910052, 20150020306397HBC, Relator: Des. Jesuino Rissato 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/12/2015, Publicado no DJE: 07/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O excesso abusivo, sem respaldo nas circunstâncias do caso concreto, torna ilegal a prisão, impondo o relaxamento da prisão. O paciente está preso desde 23.1.20 (ID 57170021, ação penal n. 0705295-07.2020) – há 219 dias, portanto. O impetrante não trouxe aos autos informações da ação penal. Contudo, em consulta ao sistema do Tribunal verifica-se que o processo tramita regularmente. A denúncia foi recebida em 13.4.20, já tendo sido apresentada resposta à acusação pelo paciente (ID 60896859, ação penal n. 0705295-07.2020). Em 26.6.20, a juíza de origem informou que, ante a nova realidade trazida pela pandemia da Covid-19, o sistema prisional tem disponibilizado agenda para realização de interrogatório do acusado por videoconferência (ID 66297310, ação penal n. 0705295-07.2020). E, a fim de garantir maior celeridade ao processo, oportunizou à defesa que se manifestasse sobre a concordância de realizar audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas, por videoconferência, sem a presença do réu (ID 66297310, autos da ação penal n. 0705295-07.2020.8.07.0001). A defesa não se manifestou. Apenas em 3.7.20 anuiu, desde que deferida a participação do paciente no ato processual (IDs 66891978 e 66910318, ação penal n. 0705295-07.2020). A audiência foi designada para 15.7.20, sem a presença virtual do paciente. Como a defesa se opôs à sua realização (ID 66910318, ação penal n. 0705295-07.2020), a audiência foi cancelada e a MMa. Juíza determinou o agendamento da audiência no sistema penitenciário (ID 66925195, ação penal n. 0705295-07.2020). A nova audiência aguarda disponibilidade de data. Em razão do número limitado de vagas, há dificuldades de designação de assentadas de réu preso, o que tem aumentado o prazo de tramitação do feito. Não obstante ultrapassado o prazo de prisão cautelar previsto na instrução n. 1, de 21.2.11, se observa dos autos da ação penal, que não há desídia nem demora injustificada no andamento da instrução processual. Ressalte-se que em 22.4.20 foi reexaminada a necessidade de manutenção da prisão do réu, em observância ao que dispõe o art. 316, § único, do CPP. E em 5.8.20 foi indeferido pedido de revogação da prisão (IDs 61682802 e 69229961 da ação penal). Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, não obstante a nova realidade vivenciada em decorrência da pandemia da Covid-19. Este Tribunal, seguindo a Recomendação n. 62, de 17.3.20, do CNJ, vem adotando diversas medidas para conter os avanços da Pandemia da Covid-19, entre as quais, a expedição da Portaria Conjunta n. 33/2020, que determinou a suspensão dos prazos processuais e das audiências. A situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justifica eventual atraso no andamento de atos processuais. Não houve desídia nem demora injustificada no andamento da instrução processual. A audiência de instrução designada para o dia 15.7.20, para oitiva das testemunhas, não ocorreu porque a defesa não concordou fosse realizada sem presença do paciente. O impetrante pede seja substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, ao argumento de que o paciente é portador de diabetes. Há que se considerar que o atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. A situação dos presídios ganha especial relevância. Seguindo recomendações do governo federal, previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas a fim de garantir a integridade física e minimizar o risco de transmissão do Covid-19 nas penitenciárias. A MMa. Juíza da Vara de Execuções Penais criou grupo de monitoramento emergencial nas unidades prisionais do DF e tem acompanhado, diuturnamente, a situação e adotado as medidas necessárias visando prevenir e combater os efeitos da propagação do vírus no sistema penitenciário do DF (https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/arquivos/acoes-adotadas-pela-vep.pdf, acesso em 8.5.20). E, para evitar a contaminação alegada, o Governo do Distrito Federal destinou local próprio para presos cautelares. As medidas restritivas a todos que têm acesso à população carcerária, atendendo à recomendação de isolamento, são exatamente para evitar que venha ocorrer o contágio. Embora o paciente seja diabético (ID 19245514, p. 10), nada indica que, em razão da doença, apresenta maior risco de contrair a Covid-19 ou que a doença possa ser agravada a partir de eventual contágio. Não há nos autos qualquer documento que ateste que o quadro de saúde do paciente é instável e a doença não é passível de tratamento no Núcleo de Saúde penitenciário. Sem agravamento do quadro clínico do paciente que impossibilite o tratamento dentro do estabelecimento prisional, não se concede prisão domiciliar. Eventual risco a que está exposto o paciente não justifica a revogação da prisão. Afinal, o risco não se restringe aos presos, mas abrange toda a sociedade. A revogação da prisão preventiva não garantirá que o paciente terá melhor acompanhamento da sua saúde do que aquele que está tendo no sistema penitenciário. Não há constrangimento ilegal. Estão presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES